Tribunal: TJDFT
Processo: 0722851-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722851-90.2018.8.07.0001 APELANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA APELADO: FLOENTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a apelante para que se manifeste sobre a alegação de inovação recursal apresentada nas contrarrazões ao recurso (arts. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora